Tribunal: STF
Processo: ARE 1380679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO TOCANTINS EM AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES - ICSH. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. MEMBRO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2ª DA LEI ESTADUAL 2.614/2012 - IMPROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - PROVIDO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA ALEGADA PELA APELADA – IMPROVIDA. 1. A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES - ICSH ERA PREVISTA NA LEI Nº 2.614/2012 E, POSTERIORMENTE, FOI REVOGADA PELA LEI Nº 3.369, DE 04 DE JULHO DE 2018. 2. A ICSH FOI UM INCENTIVO DESTINADO AOS MÉDICOS E CIRURGIÕES-DENTISTAS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL, BEM COMO PARA OS MEMBROS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES OU NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA, E QUE POSSUÍAM ESPECIALIZAÇÃO EM ONCOLOGIA OU CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA NO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA (ART. 2º DA LEI Nº 2.614/2012). 3. NO CASO, DIANTE DE PROVAS FORTES E SATISFATÓRIAS QUE PARTE AUTORA INTEGRA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA, RESTOU COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, PREENCHENDO OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI 2.614/2012 EXIGIDOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. 4. MERECE PROVIMENTO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS DE REFORMA DA SENTENÇA NA PARTE EM QUE FIXOU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, POIS, EM SE TRATANDO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA, EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APENAS DEVE OCORRER QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. TENDO A PARTE APELANTE IMPUGNADO AS RAZÕES LANÇADAS NA SENTENÇA ATACADA BUSCANDO DEMONSTRAR, NO SEU ENTENDER, A EXISTÊNCIA DE ERRO IN JUDICANDO A MERECER NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 6. APELAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA DETERMINAR QUE O PERCENTUAL DA VERBA SUCUMBENCIAL SEJA ARBITRADO APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXVI; e 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente